Tribunal: STF
Processo: Rcl 76994
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Associação dos Moradores e Produtores Rurais Unidos do Ramal do Fumaça - AMPRUF alega ter o Juízo da Vara Cível da Comarca de Bujari violado, no Processo n. 0700082-39.2012.8.01.0010, a decisão cautelar proferida na ADPF 828 que instituiu regime de transição para a retomada de desocupações coletivas.



    Narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença de título judicial formado em ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de ocupantes de área rural que constitui objeto da demanda desde 19 de junho de 1977.



    Afirma ter o Juízo de origem determinado, em cumprimento de sentença, o prosseguimento da reintegração de posse contra várias famílias em situação de vulnerabilidade, sem a devida adoção das medidas e procedimentos estabelecidos na ADPF 828.



    Sustenta, em especial, a necessidade da participação da Comissão de Conflitos Fundiários; a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; a concessão de prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; a avaliação socieconômica das famílias ocupantes, com a identificação das situações de vunerabilidade e de dependência da terra para subsistência; a garantia de encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família; e a instituição de mediação e diálogo entre as partes envolvidas, buscando-se soluções consensuais que evitem a judicialização excessiva e o despejo forçado;.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2.Assiste razão à parte reclamante.



    A parte reclamante questiona o cumprimento integral das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Mostram-se incontroversos os seguintes caracteres da demanda de origem: (i) a natureza coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828.



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte:



     (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Assim consignou o juízo reclamado ao determinar a reintegração de posse no caso em exame:



    [...]



    Após análise detida dos autos, constato que a pretensão do INCRA de intervenção no feito não merece acolhimento. A Ação Popular em questão, que discute o domínio da área, possui sentença proferida que reconhece a validade dos registros imobiliários que culminaram na matrícula nº 11.928, a qual, embora esteja em grau de recurso, é irretocável quanto ao reconhecimento da cadeia dominial do imóvel.



    Ademais, tanto o INCRA quanto a União já manifestaram expressamente seu desinteresse em intervir no presente feito, por não coincidir o imóvel objeto desta demanda com área de domínio desses entes. Tal manifestação de desinteresse foi devidamente formalizada nos autos e homologada tanto pela Justiça Federal quanto por este Juízo em decisões anteriores.



    Importante destacar que houve desapropriação de parte do imóvel (8.053 ha), conforme averbação 3 da matrícula nº 7.768, sendo natural que exista alguma confusão na percepção do INCRA quanto à existência de terras devolutas na área remanescente, que foi objeto de regular doação aos atuais proprietários conforme averbação 4 da mesma matrícula.



    Verifica-se, portanto, que a despublicização do domínio da referida área foi validamente realizada, tendo ocorrido desapropriação de outra área vinculada a esta anteriormente. Tal circunstância reforça a conclusão da inexistência de terras devolutas na propriedade e a regularidade dos atos registrais que sustentam o domínio do requerente.



    A análise da documentação dos autos, em especial da cadeia dominial do imóvel, deixa cristalino que os antecedentes dominiais da Fazenda Canary se mostram inteiramente encadeados, de modo que as três matrizes registrais (nº 43, 44 e 4229) que culminaram coma matrícula nº 11.928 perfizeram válida despublicização do domínio incidente sobre a área detida pelos proprietários.



    Cumpre ressaltar que a decisão de reintegração de posse em favor do requerente é anterior à propositura da citada Ação Popular, tratando-se de evidente manobra processual para impedir o cumprimento da reintegração já determinada por este Juízo, com trânsito em julgado desde 2012.



    Posto isso, REJEITO o pedido do INCRA de intervenção no feito e suspensão do cumprimento da reintegração de posse, e DETERMINO o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse a ser efetivamente cumprido pela justiça.



    Para a expedição e cumprimento do mandado de reintegração de posse, DETERMINO a observância dos seguintes requisitos formais e materiais, conforme diretrizes do CNJ, STJ e STF:



    1) O mandado deverá conter: a identificação completa das partes, a descrição precisa do imóvel objeto da reintegração com seus limites e confrontações, referência expressa à decisão judicial que concedeu a reintegração, bem como autorização para remoção de pessoas e bens que estiverem no local, com auxílio de força policial se necessário.



    2) Antes do cumprimento da ordem, DETERMINO que o Oficial de Justiça proceda à verificação prévia do local para identificar a existência de pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças ou pessoas com deficiência, elaborando relatório circunstanciado.



    3) OFICIE-SE com antecedência mínima de 10 (dez) dias: a) À Polícia Militar do Estado do Acre para garantir a segurança da diligência; b) À Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bujari, para acompanhamento e eventual atendimento às famílias vulneráveis; c) Ao Conselho Tutelar local, caso haja crianças ou adolescentes; d) À Defensoria Pública Estadual e ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e fiscalização do ato.



    4) DETERMINO que a reintegração não seja realizada em dias de chuva, durante o período noturno, em feriados ou finais de semana, em conformidade coma Resolução CNJ nº 510/2023.



    5) CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, a contar da intimação dos ocupantes, mediante ciência inequívoca aos mesmos, antes do cumprimento forçado da medida.



    6) AUTORIZO o Oficial de Justiça a realizar a intimação por hora certa ou por edital, caso necessário, observando-se rigorosamente os procedimentos previstos no artigo 554, §§1º a 3º do Código de Processo Civil para ocupações coletivas.



    7) DETERMINO que sejam preservados os bens móveis dos ocupantes durante o procedimento de desocupação, sendo-lhes assegurado tempo razoável para retirada de seus pertences.



    O descumprimento dos requisitos aqui estabelecidos poderá acarretar a suspensão da diligência, mediante manifestação fundamentada do Oficial de Justiça, Ministério Público ou Defensoria Pública, até que sejam devidamente observadas as diretrizes fixadas.



    Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, observando-se todas as cautelas acima determinadas. (grifei)



    As instâncias de origem devem observar o regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828 para as desocupações coletivas. Cuida-se de uma série de diretrizes para a retomada gradual de desocupações abrangidas pelos provimentos cautelares deferidos ao longo do processo objetivo, sendo essa a hipótese dos autos.



    Tem-se, no caso, ausência de cumprimento integral das determinações emanadas do Supremo Tribunal Federal, pois não se verifica realização de audiências prévias de mediação, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão da demanda à Comissão de Conflitos Fundiários.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a cassar a ordem de execução da medida de reintegração de posse no processo n. 0805840-66.2023.8.22.0000 e determinar o cumprimento integral de todas as etapas constantes do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente